Tribunal: TJSP
Processo: 0009645-94.2017.8.26.0635
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
Embargos de declaração – Tráfico de entorpecentes – Alegação de existência de omissões e obscuridades no tocante à fixação do regime inicial semiaberto para o desconto da reprimenda corporal e quanto ao afastamento dos benefícios do artigo 44 do Código Penal – Acórdão que não se ressente de qualquer defeito sanável por esta via – Nítido caráter infringente – Embargos de declaração

Ementa:
Embargos de declaração – Tráfico de entorpecentes – Alegação de existência de omissões e obscuridades no tocante à fixação do regime inicial semiaberto para o desconto da reprimenda corporal e quanto ao afastamento dos benefícios do artigo 44 do Código Penal – Acórdão que não se ressente de qualquer defeito sanável por esta via – Nítido caráter infringente – Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Registro: 2020.0000131579
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de
Declaração Criminal no 0009645-94.2017.8.26.0635/50000, da Comarca de
São Paulo, em que é embargante WILHA LOPES SANTOS, é embargado
COLENDA 7a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os
embargos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente sem voto),
REINALDO CINTRA E FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
OTAVIO ROCHA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 0009645-94.2017.8.26.0635/50000
2
VOTO no 14822
Embargos de Declaração no 0009645-94.2017.8.26.0635/50000
Comarca: SÃO PAULO 3a Vara Criminal
Embargante: WILHA LOPES SANTOS
Embargos de declaração
Tráfico de entorpecentes

Alegação de existência de omissões e obscuridades no
tocante à fixação do regime inicial semiaberto para o
desconto da reprimenda corporal e quanto ao afastamento
dos benefícios do artigo 44 do Código Penal Acórdão que
não se ressente de qualquer defeito sanável por esta via
Nítido caráter infringente
Embargos de declaração
rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo sentenciado
supramencionado em face do v. Acórdão de fls. 220/238, por meio do
qual esta C. 7a Câmara de Direito Criminal, por votação unânime, deu
parcial provimento ao recurso defensivo, tão somente para fixar o
regime semiaberto para o início do cumprimento da pena corporal

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 0009645-94.2017.8.26.0635/50000
3
imposta ao réu em Primeiro Grau.
Agora, em sede de embargos de declaração, sustenta o
Embargante que o v. Acórdão de fls. 220/238 é omisso e contraditório
no tocante à possibilidade de “fixação do regime aberto para o início
do cumprimento da pena [corporal e]... substituição [desta]... pena por
restritivas de direitos” (fl. 2 do respectivo incidente).
É o relatório.
Ficam rejeitados os embargos, que têm caráter nitidamente
infringente.
Cumpre salientar, desde logo, que a finalidade dos embargos
de declaração é a de aclarar o conteúdo de acórdão que padeça de
vício ou falha que dificulte ou impeça sua plena compreensão.
Como lecionava E. MAGALHÃES NORONHA1, os embargos
“são recurso, já que provocam novo exame da matéria, esclarecendo-
a e dissipando dúvidas, muito embora não possam alterar ou modificar
a decisão em sua essência. Com efeito, esses embargos têm a
finalidade somente de esclarecer, e esclarecer não é modificar,
alterar, mudar ou corrigir. Eles não suprimem nem adicionam, mas
confirmam, esclarecendo”.
Essa exegese é a única compatível com a norma contida no
artigo 619 do Código de Processo Penal, que vincula a
admissibilidade dos embargos às hipóteses em que houver
“ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão”.
1 Curso de Direito Processual Penal, 27a edição - atualizada. São Paulo: Ed. Saraiva, 1999, pág. 499.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 0009645-94.2017.8.26.0635/50000
4
Pois bem. Com o exame da decisão embargada, conclui-se sem
maior esforço que a fundamentação nela contida não padece de
déficit ou impasse de ordem lógica que demandem esclarecimentos,
tendo sido a questão apontada pelo embargante como objeto de
dúvida bem enfrentada no v. Acórdão às fls. 220/238, que não se
ressente, por conseguinte, de qualquer defeito sanável por esta via.
De fato, uma breve leitura do v. Acórdão atacado é suficiente
para que se conclua que não existe em seu conteúdo qualquer
omissão, contradição ou obscuridade que pudessem justificar a
interposição de embargos de declaração, do que resulta a certeza
inequívoca de que o pleito defensivo se volta ao mero reexame
daquilo que restou sobejamente analisado por ocasião do julgamento.
No que respeita, especificamente, às matérias sobre as quais se
projetam as críticas formuladas pelo i. Defensor Público, é dizer, é
dizer, as supostas omissões relativas à fixação do regime semiaberto
para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade e ao
afastamento dos benefícios do artigo 44 do Código Penal, verifica-se
que foram objeto de tratamento adequado pelos ii. Desembargadores
componentes da Turma Julgadora que examinou a apelação
interposta pelo sentenciado, nada remanescendo a ser aduzido a
respeito.
Com efeito, verifica-se que o v. Acórdão de fls. 220/238 contém
alusão específica às mencionadas matérias, dele constando
expressamente que (fls. 227/237):

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 0009645-94.2017.8.26.0635/50000
5
“No que respeita ao regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade,
cabem algumas considerações.
'É fato que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 111.840,
relatado pelo Ministro DIAS TOFFOLI, declarou incidentalmente a inconstitucionalidade da
'obrigatoriedade da fixação do regime fechado para início do cumprimento de pena decorrente da
condenação por crime hediondo ou equiparado', enunciada no § 1o do art. 2o da Lei no 8.072/1990
(redação dada pela Lei no 11.464/2007).
'Sem embargo, como ficou expressamente ressalvado nessa decisão, a Suprema Corte
brasileira não afastou
como, smj., não poderia mesmo afastar
a possibilidade de 'o
magistrado, em eventual apreciação das condições subjetivas desfavoráveis, vir a estabelecer
regime prisional mais severo, desde que o faça em razão de elementos concretos e
individualizados, aptos a demonstrar a necessidade de maior rigor da medida privativa de
liberdade do indivíduo, nos termos do § 3o do art. 33, c/c o art. 59, do Código Penal'.
'Tanto é assim que os insignes Ministros do STF (inclusive o Ministro DIAS TOFFOLI,
como demonstrado abaixo) têm repetidamente afirmado que a inconstitucionalidade declarada
apenas impede a fixação do regime inicial fechado como consequência exclusiva da equiparação
do delito de tráfico de entorpecentes aos crimes hediondos, não obstando a fixação desse regime
quando decorrente da ponderação, pelo juiz, dos elementos dispostos no art. 33, §§ 2o e 3o, do
Código Penal.
'(...)
'Mas também se observa na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal uma
tendência a se ponderarem os aspectos de ordem objetiva na quantificação das penas e fixação
do regime de cumprimento adequados ao condenado por tráfico, notadamente a quantidade e
natureza da substância apreendida, uma vez que tais aspectos denotam uma maior afetação do
bem jurídico tutelado: a saúde pública.
'(...)
'Mas a situação passou a exigir novo enfoque em razão de ter entendido o Supremo
Tribunal Federal, ao julgar o HC 118.533 (Relatora a Ministra CARMEN LÚCIA, j. em
23.06.2016), por maioria de votos, que o crime do artigo 33 da Lei 11.343/06, quando enquadrado
na forma 'privilegiada' prevista no § 4o do mesmo artigo, não deve ser considerado como delito
equiparado a hediondo, ficando o agente, em consequência, passível de ser agraciado não
apenas com a redução das penas de um sexto a dois terços, mas também a todos os demais
benefícios previstos na legislação em vigor relativamente aos delitos comuns.
'Esse novo entendimento ressoou na jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça,
que, no julgamento da Petição no 11.796/DF (Relatora a Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS
MOURA, j. 23/11/2016), determinou a revisão da tese em sentido contrário que fora fixada na
apreciação do tema de recursos repetitivos número 600 (de que era representativo, inicialmente,
o REsp 1.329.088/RS, de relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, j. 13/03/2013), tendo
ainda cancelado o Enunciado da sua Súmula no 512.
'Não é demais ressaltar que o artigo 1.039 do Novo Código de Processo Civil autoriza a
aplicação automática das teses firmadas em sede de recursos repetitivos a todos os processos
em trâmite nos Tribunais Superiores que versem sobre as matérias a elas relacionadas.
Analogamente, conforme disposto no inciso II do artigo 1.040 do mesmo diploma, as decisões
proferidas nas instâncias ordinárias em contrariedade a elas devem reexaminadas pelo órgão
responsável por sua prolação.
'De ser assim que a evolução observada recentemente na jurisprudência dos Tribunais
Superiores do País recomenda a alteração do entendimento que vinha sendo mantido por esta 7a
Câmara Criminal e parcela considerável dos ii. Desembargadores deste E. Tribunal de Justiça
de São Paulo , no sentido de que o crime de tráfico de drogas, ainda que praticado por agente
primário e de bons antecedentes, que não se dedique às atividades criminosas nem integre
organização criminosa, equipara-se aos crimes hediondos, sujeitando-se, portanto, às restrições
penais aplicáveis às formas típicas elencadas no 'caput' e § 1o do artigo 33 da Lei Antidrogas (cf.
artigo 2o da Lei 8.072/90).
'Não é razoável concluir que a adesão a esse novo posicionamento inviabiliza a fixação
do regime fechado em determinadas situações, uma vez que como mencionado acima ,
subsiste a possibilidade de o julgador, a partir do exame das demais circunstâncias do caso
concreto, optar pela forma mais rigorosa de cumprimento da pena privativa de liberdade, nos
exatos termos do § 3o do art. 33 do Código Penal.
'Entretanto, no caso em apreço, a quantidade da droga apreendida, bem como a
primariedade do agente e as demais circunstâncias do fato, autorizam a fixação do regime
semiaberto para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade, suficiente para cumprir
as exigências preventivas da pena.
'Por outro lado, não podem ser aplicados na espécie os benefícios do artigo 44 do
Código Penal.
'A Lei 11.343/06 contém expressa manifestação do legislador no sentido da
incompatibilidade dos benefícios dos artigos 44 e 77 do C. Penal com o perfil criminológico de

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 0009645-94.2017.8.26.0635/50000
6
tais delitos e a necessidade hodierna de sua maior repressão, por haver-se constituído o
fenômeno da expansão do tráfico de drogas em verdadeiro flagelo do mundo contemporâneo.
'É fato que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos HCs no 97.256/RS (Relator
Min. AYRES BRITTO, Tribunal Pleno, julgado em 01/09/2010) e 104.339/SP (Rel. Min. GILMAR
MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 10/05/2012), efetuando controle incidental de
constitucionalidade, decidiu ser inconstitucional a expressão 'vedada a conversão em penas
restritivas de direitos' constante do § 4o do art. 33 e 'caput' do artigo 44, da Lei 11.343/06, que
impedia a substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos nos crimes dos
artigos 33, caput e § 1o, e 34 a 37 desta lei especial, por entender que subtraía do Julgador a
possibilidade de analisar a viabilidade da substituição, contrariando, assim, o princípio da
individualização da pena e, também, ser inconstitucional a expressão 'e liberdade provisória'
contida no 'caput' do art. 44 da Lei 11.343/2006.
'Ocorre que as mencionadas decisões em nada alteraram os demais dispositivos da Lei
11.343/06, e tampouco afetaram os motivos de ordem criminológica e de Política Criminal que
determinaram sua edição, do que se infere que ao Juiz da causa remanesce intocada a
possibilidade de examinar as particularidades de cada caso, é dizer, a presença das 'condições
objetivas e subjetivas' concernentes aos mencionados benefícios (artigos 44, III, 77, II, do Código
Penal, 5o, XLIII, da Constituição Federal, e 312 e 313, do Código de Processo Penal).
'Daí que, no caso em apreço, em que ficou constatado que o sentenciado foi
surpreendido comercializando drogas enquanto gozava de liberdade provisória pela prática do
mesmo crime
, é natural concluir que o benefício não se mostra adequado e suficiente a
conformar resposta estatal compatível com as exigências de ordem criminológica específicas do
combate ao tráfico de drogas.
'Há que considerar, no exame do cabimento dos benefícios previstos na Lei 9.714/98,
que referido diploma legal foi introduzido no ordenamento jurídico com o fim de evitar o
encarceramento nas situações em que se pode vislumbrar caminhos alternativos para a busca
dos fins do Direito Penal. Não como uma licença indiscriminada para não punir.
'De fato, ao elaborar a Lei 9.714/98 ('Lei das penas alternativas'), o legislador brasileiro
nada mais fez do que modernizar o sistema de penas do longevo Código Penal, nele introduzindo
as modernas alternativas penais experimentadas nas últimas décadas em diversos países, as
quais vêm sendo adotadas gradativamente por toda a comunidade internacional como resultado
do trabalho da Organização das Nações Unidas em prol de sua propagação (com destaque para
a elaboração das 'Regras de Tóquio') pelos sistemas jurídicos de todo o planeta.
'Sem dúvida foram essas inovações que ocupam espaço importante, mas restrito, na
Polícia Criminal hodierna e são, naturalmente, merecedoras de prestígio que inspiraram as
reformas legislativas que introduziram as novas alternativas e critérios de aplicação das penas
(ressalte-se o avanço trazido pelas Leis 9.099/95 e 9.714/98), especialmente com relação às
infrações de menor gravidade, de acordo com parâmetros estabelecidos claramente em lei e com
participação do órgão acusatório.
'Não devem, porém, as mencionadas tendências, ser interpretadas segundo uma visão
geral e absoluta, voltada à supressão ou redução extremada dos mecanismos de proteção social
que implicam no afastamento do indivíduo do convívio social.
'Efetivamente, não é possível equiparar o movimento em prol da redução da
interferência do Direito Penal (por meio da 'descriminalização' de algumas condutas ou o
abrandamento das sanções de privação de liberdade e introdução de penas alternativas), quer ao
mencionado 'abolicionismo', quer a outras manifestações extremadas que afloram naturalmente
no curso do debate travado nesse campo, fazendo-se necessária a crítica àqueles que,
inclinados a uma compreensão simplificada da dinâmica da evolução do Direito Penal, trilham o
caminho da generalização dos conceitos, estendendo a cultura do abrandamento dos limites da
repressão aos delitos de qualquer espécie, praticados por agentes que como o sentenciado
WILHA LOPES SANTOS violam de forma especialmente grave a ordem jurídico-penal vigente.
'De ser assim que, com o devido respeito às opiniões exaradas pelos ii. Ministros do
STF que compuseram a maioria no julgamento dos HCs. nos 97.256/RS e 104.339/SP
retromencionados, não há, por ora, razão jurídica suficiente para ensejar a alteração do
entendimento que vem sendo mantido por esta 7a Câmara Criminal assim como pela maioria
dos ii. Desembargadores deste E. Tribunal de Justiça de São Paulo , no sentido de que o crime
de tráfico de drogas, mesmo aquele praticado por agente primário e de bons antecedentes e que
não
se
dedique
às
atividades
criminosas nem integre organização criminosa, só
excepcionalmente comporta a aplicação do instituto previsto no art. 44 do Código Penal,
interpretação essa que se sustenta ante a norma constitucional que apregoa a necessidade de
repressão especial aos delitos de tráfico de drogas, indistintamente”.
Daí dimana, de modo clarividente, que os embargos
declaratórios não foram deduzidos com propósito outro que não o de

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 0009645-94.2017.8.26.0635/50000
7
ensejar o reexame de questões materiais já examinadas e decididas
por ocasião do julgamento da ação retromencionada, revestindo-se de
caráter infringente.
É o quanto basta para a rejeição, uma vez que os embargos de
declaração não podem ter como escopo a obtenção de novo
pronunciamento sobre matérias que já foram objeto de apreciação
pelo órgão jurisdicional ao qual é dirigido2.
Esse é o entendimento já assentado na jurisprudência do E.
Superior Tribunal de Justiça, v.g. [sem destaques nos originais]:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. OMISSÃO. OCORRÊNCIA.
SANEAMENTO. TESE NÃO ENFRENTADA PELO TRIBUNAL A QUO. MATÉRIA NÃO PODE
SER CONHECIDA NA VIA ELEITA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MONITORAMENTO DA
COMUNICAÇÃO TELEMÁTICA. LEGALIDADE. DENTRO DO PRAZO LEGAL.ILEGALIDADE
INEXISTENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Nos termos do art. 619 do CPP, são admissíveis embargos declaratórios nos casos de
omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade, bem como para sanar possível erro
material existente na decisão. 2. Reconhecida a existência de omissão, deve-se sanar o
vício. 3. De acordo com o entendimento pacificado nesta Corte, a matéria objeto de irresignação
não pode vir a ser suscitada apenas no writ aqui manejado, fazendo-se necessário o prévio
exame da instância ordinária, sob pena de incorrer em supressão de instância. 4. Comprovado
documentalmente que a interceptação das comunicações telemáticas foram realizadas em
período abrangido pela autorização judicial, não há que se falar em ilegalidade. 5. Embargos
acolhidos, sem efeitos infringentes, apenas para sanar as omissões apresentadas pelo
embargante. (STJ - EDcl no HC: 235088 DF 2012/0043905-2, Relator: Ministro CAMPOS
MARQUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PR), Data de Julgamento: 28/05/2013,
T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/06/2013)
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
HABEAS
CORPUS.
AUSÊNCIA
DE
ADEQUAÇÃO DAEMENTA AO QUE EFETIVAMENTE FOI JULGADO PELA TURMA. ERRO
MATERIALRECONHECIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APENAS PARA SANAR ERRO
MATERIAL. 1. É pacífico o entendimento doutrinário e jurisprudencial de que os
aclaratórios, além de completar a decisão em razão de omissão, contradição ou
obscuridade, consoante dispõe o art. 619 do CPP, serve, também, para sanar a ocorrência
de erro material. 2. Reconhecida a existência de erro material, à vista do desencontroentre os
fundamentos do voto e o resumo do julgado, deve-se sanar oerro material constatado. 3.
Embargos acolhidos, sem efeitos infringentes, apenas para adequara ementa à questão
analisada pela Turma. (STJ - EDcl no HC: 166580 DF 2010/0051988-0, Relator: Ministro
CAMPOS MARQUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PR), Data de Julgamento:
18/12/2012, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/02/2013)
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART.
2 Como observam NERY JÚNIOR, Nelson & Rosa Maria DE ANDRADE NERY, Rosa Maria, Código de Processo Civil comentado e
legislação extravagante. 10a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, "Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente
quando utilizados para: a) correção de erro material manifesto; b) suprimento de omissão; c) extirpação de contradição. A
infringência do julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos EDcl, mas não seu pedido principal, pois isso
caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl". No mesmo sentido: "O efeito modificativo dos embargos de
declaração tem vez quando houver defeito material que, após sanado, obrigue a alteração do resultado do julgamento" (STJ-Corte
Especial ED em AI 305.080-MG-AgRg-EDcl, rel. min. Menezes Direito, j. 19/2/03, DJU 19/5/03, p. 108).

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 0009645-94.2017.8.26.0635/50000
8
619
DOCPP.
OMISSÃO
NÃO
CONFIGURADA.
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
FUNDAMENTAÇÃOSUFICIENTE. REEXAME DA CONTROVÉRSIA. INFRINGÊNCIA DO
JULGADO.IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração, consoante se extrai do art.
619 do CPP, constituem espécie de recurso de índole particular, com objetivo restrito à
complementação ou declaração do verdadeiro sentido de uma decisão eventualmente
eivada de ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade, não possuindo, via de
regra, natureza de recurso com efeito modificativo. 2. A motivação contrária ao interesse da
parte ou mesmo omissa em relação a pontos considerados irrelevantes pelo decisum não
autoriza o acolhimento dos embargos declaratórios, razão pela qual o órgão julgador não está
obrigado a se pronunciar acerca de todo e qualquer ponto suscitado pelos litigantes, mas apenas
sobre aqueles considerados suficientes para fundamentar sua decisão, como ocorrera 'in casu'.
3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgRg no HC: 185007 RS 2010/0169423-4,
Relator: Ministra ALDERITA RAMOS DE OLIVEIRA (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO
TJ/PE), Data de Julgamento: 19/06/2012, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe
29/06/2012)
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITO INFRINGENTE.
IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS AUSENTES. - Segundo a moldura do cânon inscrito no
art. 619, do CPP, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão
ambigüidade, obscuridade, contradição ou omissão, podendo aos mesmos ser conferido
efeito infringente ou modificativos, não podendo ser utilizados para simples reexame do
mérito de decisão que não padece de quaisquer dos vícios elencados. - Se o juiz
monocrático negou o pedido de gratuidade judiciária, considerando ausentes os requisitos
necessários, não cabe a esta Corte, em sede recurso especial, rever a matéria, ante o óbice da
Súmula no 07/STJ. - Embargos rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 294696 RS 2000/0137767-1,
Relator: Ministro VICENTE LEAL, Data de Julgamento: 06/06/2002, T6 - SEXTA TURMA, Data
de Publicação: DJ 01.07.2002 p. 413)
Ante o exposto, pelo meu voto, REJEITO os embargos de
declaração.
OTAVIO ROCHA
Relator